Tribunal: TJES
Processo: 0009945-72.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009945-72.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GABRIEL NUNES DALMASO e outros (4)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS. EMPREGO DE ARMA BRANCA E SIMULACROS. CONTINUIDADE DELITIVA ESPECÍFICA. NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. DOSIMETRIA DA PENA. REINCIDÊNCIA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Gabriel Nunes Dalmaso, Etereldes Salles Ferreira, Leonardo de Jesus Fernandes, Josué Brandão Mendes e João Vitor Gonçalves Machado contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-los pela prática de dois crimes de roubo majorado, em continuidade delitiva específica, por subtraírem bens, veículos e objetos pertencentes a membros da mesma família, mediante grave ameaça exercida com facas e simulacros, restrição da liberdade das vítimas e atuação coordenada de cinco agentes. Os recorrentes suscitam nulidade do reconhecimento pessoal, absolvição por insuficiência probatória, desclassificação para receptação, revisão da dosimetria, afastamento de agravantes, redução de frações de aumento e modificação do regime prisional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 5 questões em discussão: (i) definir se o reconhecimento pessoal realizado na fase inquisitorial é nulo por inobservância do art. 226 do CPP; (ii) estabelecer se existem provas suficientes para manutenção da condenação de Gabriel ou para desclassificação da conduta para receptação; (iii) determinar se a exasperação das penas-base dos corréus observou fundamentação idônea; (iv) definir a correção da aplicação das majorantes do roubo e da continuidade delitiva específica; (v) estabelecer a incidência da agravante da reincidência em relação ao corréu Etereldes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A nulidade do reconhecimento pessoal é afastada porque a condenação não se fundamenta exclusivamente no reconhecimento extrajudicial, mas em elementos autônomos produzidos sob contraditório, especialmente confissões e depoimentos dos corréus que confirmam a participação de Gabriel na execução dos delitos.

As provas orais judicializadas, aliadas aos boletins de ocorrência, autos de apreensão e declarações das vítimas, demonstram de forma segura a autoria e a materialidade delitivas, inviabilizando a absolvição de Gabriel e a desclassificação para receptação.

A exasperação das penas-base de Josué, João Vitor, Leonardo e Etereldes encontra fundamento em elementos concretos relacionados à elevada culpabilidade, planejamento da ação, invasão de residências durante o período noturno, pluralidade de vítimas e expressivo prejuízo patrimonial e psicológico causado.

A valoração negativa da personalidade de Josué é afastada por ausência de fundamentação técnica, sem repercussão prática no quantum da pena, diante da permanência de outros vetores judiciais desfavoráveis aptos a sustentar a reprimenda.

O pedido de João Vitor para revisão de agravante resta prejudicado porque nenhuma agravante foi aplicada em seu desfavor, tendo sido reconhecidas apenas as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa.

O pedido de Leonardo relativo ao reconhecimento das atenuantes carece de interesse recursal, pois ambas já foram aplicadas na sentença.

A majoração do roubo na fração de 1/2 é mantida diante da incidência concomitante de três causas de aumento, da atuação de cinco agentes armados com facas e simulacros e da restrição da liberdade das vítimas.

A continuidade delitiva específica prevista no art. 71, parágrafo único, do Código Penal justifica a fração de aumento de 1/2, considerando a prática de roubos violentos contra vítimas distintas, em duas residências, com elevado grau de periculosidade e reprovabilidade.

A agravante da reincidência aplicada a Etereldes é afastada porque inexistia condenação transitada em julgado anterior aos fatos, nos termos do art. 63 do Código Penal.

São devidos honorários ao defensor dativo de Leonardo em razão da efetiva atuação recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos de Gabriel Nunes Dalmaso, Josué Brandão Mendes, João Vitor Gonçalves Machado e Leonardo de Jesus Fernandes desprovidos. Recurso de Etereldes Salles Ferreira parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A inobservância do art. 226 do CPP não gera nulidade quando a condenação se ampara em provas autônomas e judicializadas independentes do reconhecimento extrajudicial.

Confissões de corréus corroboradas por depoimentos das vítimas e demais elementos probatórios sustentam a condenação por roubo majorado e afastam a desclassificação para receptação.

A continuidade delitiva específica admite exasperação superior ao critério puramente matemático quando evidenciada elevada periculosidade e pluralidade de vítimas submetidas à violência ou grave ameaça.

A reincidência exige condenação anterior transitada em julgado antes da prática do novo delito.

Dispositivos relevantes citados
:
CPP, arts. 226 e 386, V e VII. CP, arts. 33, §2º, “a”; 63; 71, parágrafo único; 157, §2º, II, V e VII; 180.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, HC nº 2026/0004022-4, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 22.04.2026, DJe 27.04.2026; Súmula 443 do STJ; Súmula 659 do STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos de Gabriel Nunes Dalmaso, Josué Brandão Mendes, João Vitor Gonçalves Machado e Leonardo de Jesus Fernandes, e dar parcial provimento ao recurso de Etereldes Salles Ferreira nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº

0009945-72.2021.8.08.0035

APELANTE:
GABRIEL NUNES DALMASO, ETERELDES SALLES FERREIRA, LEONARDO DE JESUS FERNANDES, JOSUÉ BRANDÃO MENDES E JOÃO VITOR GONÇALVES MACHADO

A
PELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO – PRELIMINAR

1. DA PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL

A defesa do apelante Gabriel suscita a nulidade do auto de reconhecimento efetuado na fase inquisitorial, arguindo a inobservância das formalidades do artigo 226 do Código de Processo Penal e colacionando precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

Não obstante a recente evolução jurisprudencial das Cortes Superiores no sentido de conferir maior rigor às formalidades do aludido dispositivo, verifica-se que a preliminar não merece prosperar. Isso porque a condenação do insurgente não se amparou exclusivamente no reconhecimento fotográfico ou pessoal realizado perante a autoridade policial.

A instrução processual colheu elementos autônomos e independentes de convicção submetidos ao crivo do contraditório judicial. Destacam-se as confissões detalhadas e os interrogatórios dos corréus Josué Brandão Mendes e João Vitor Gonçalves Machado, os quais apontaram expressamente a participação ativa de Gabriel na execução material do roubo. João Vitor declarou em juízo que Gabriel permaneceu com a posse do veículo VW Voyage subtraído, enquanto o corréu Leonardo atestou que Gabriel portava uma faca e trajava vestimentas longas e meiões nos braços no momento da investida delituosa.

Desta forma, existindo um acervo probatório robusto e cindido da indicação extrajudicial, a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça afasta o decreto de nulidade, prestigiando o livre convencimento motivado (STJ - HC: 00000000000001066339 MS 2026/0004022-4, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 22/04/2026, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 27/04/2026).

Rejeito a preliminar.

VOTO - MÉRITO

Conforme relatado, t
rata-se de Apelação Criminal interposta por
GABRIEL NUNES DALMASO, ETERELDES SALLES FERREIRA, LEONARDO DE JESUS FERNANDES, JOSUÉ BRANDÃO MENDES E JOÃO VITOR GONÇALVES MACHADO

em face da r. Sentença proferida pel
o
MM. Juiz de Direito
da
1
ª Vara Criminal d
e

Vila Velha
/ES

(
fls. 403/413
),
que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar os Apelantes como incursos no art. 157, §2º, incs. II, V e VII, por duas vezes, na forma do art. 71, parágrafo único, ambos do Código Penal. As reprimendas definitivas foram fixadas nos seguintes termos:

(i) Leonardo de Jesus Fernandes condenado à pena de 13 (treze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 203 (duzentos e três) dias-multa;

(ii) Gabriel Nunes Dalmaso condenado à pena de 18 (dezoito) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 372 (trezentos e setenta e dois) dias-multa;

(iii) Etereldes Salles Ferreira à 16 (dezesseis) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 338 (trezentos e trinta e oito) dias-multa;

(iv) Josué Brandão Mendes à 16 (dezesseis) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 338 (trezentos e trinta e oito) dias-multa.

(v) João Vitor Gonçalves Machado à 13 (treze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 203 (duzentos e três) dias-multa.

Em suas razões recursais, Gabriel Nunes Dalmaso (fls.88), suscita, preliminarmente, a nulidade do auto de reconhecimento pessoal por inobservância ao procedimento previsto no artigo 226 do Código de Processo Penal. No mérito, busca a absolvição com fulcro no artigo 386, incisos V e VII, do CPP por insuficiência de provas. Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação da conduta para o crime de receptação (artigo 180, CP).

Josué Brandão Mendes e João Vitor Gonçalves Machado (fls. 457/458), impugnam

a dosimetria de forma genérica, requerendo a fixação da pena-base no mínimo legal por alegada ausência de fundamentação idônea na exasperação das circunstâncias judiciais. No tocante a João Vitor, pede-se ainda a revisão da circunstância agravante aplicada.

Já, Leonardo de Jesus Fernades (ID nº 18809316), questiona o cálculo dosimétrico, pugnando (i) pela redução da pena-base ao mínimo legal; (ii) pelo reconhecimento concomitante das atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea na segunda fase; (iii) pela redução do aumento do emprego de arma branca para a fração de 1/3; e (iv) pelo redimensionamento do aumento da continuidade delitiva para a fração mínima de 1/6. Ao final, pede o abrandamento do regime prisional e o arbitramento de honorários ao defensor dativo.

Por fim, Etereldes Salles Ferreira (ID nº 18809301), insurge-se contra a dosimetria em três vertentes: (i) o afastamento das circunstâncias judiciais negativadas na pena-base, aduzindo fundamentação genérica; (ii) a exclusão da agravante da reincidência, sustentando ser primário na data do fato; e (iii) a redução da fração da continuidade delitiva de 1⁄2 para 1/6, em face da prática de duas infrações.

Contrarrazões apresentadas em IDs nº 18808026, 18809292, 18809307e 18809322, pugnando pelo desprovimento dos apelos de Gabriel, Josué, João Vitor e Leonardo. Quanto ao recurso de Etereldes, pugnou pelo parcial provimento para fastar a agravante da reincidência.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça em ID nº 19371321 opinando pelo desprovimento dos apelados de Gabriel, Josué, João Vitor e Leonardo, e pelo parcial provimento do recurso de Etereldes tão somente para que seja afastada a circunstância judicial da personalidade, reconhecido o vetor judicial dos antecedentes e afastada a agravante da reincidência, com redimensionamento da pena.

Presente os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo à análise do mérito.

De acordo com a denúncia, no dia 26 de abril de 2021, por volta das 18h30min, em uma chácara localizada na Rua Américo Loss, nº 101, no bairro Retiro do Congo, no município de Vila Velha/ES, os apelantes, todos previamente acordados, subtraíram, mediante grave ameaça, televisões, aparelhos celulares, utensílios domésticos, documentos pessoais, várias ferramentas, o veículo VW Voyage, placas OVI9B50 e o veículo Fiat Fiorino placas RFIE71, pertencentes a Marcelo Clemente, Tatiana Faioli Selvatice Clemente, Edson Faioli e Maria da Penha.

O denunciado Etereldes possuía um veículo que ele alugava e, por isso, lhe coube levas os demais denunciados ao local do roubo.

Ao chegarem, Josué, João Vitor, Gabriel e Leonardo entraram em uma das casas existentes na Chácara denominada “Lili e Poli”, localizada na Rua Américo Loss, nº 101, no bairro Retiro do Congo, na qual estavam Marcelo Clemente e sua esposa Tatiana Faioli e uma filha.

Josué e João Vitor portavam simulacros de armas de fogo, enquanto Leonardo e Gabriel portavam facas, armas com as quais ameaçaram as vítimas. Em seguida, amarraram a vítima Marcelo Clemente e subtraíram diversos bens que estavam na casa. Três dos denunciados se dirigiram para outra casa na mesma chácara, levando consigo, sob seu domínio e com a liberdade restringida, a vítima Tatiana, ao passo que um deles ficou na primeira casa com a vítima Marcelo amarrada.

Na outra residência, estavam os pais de Tatiana, Edson Faioli e Maria da Penha, que também foram ameaçados pelos denunciados com simulacros de arma de fogo e facas. Mediante as graves ameaças feitas com as armas, os denunciados subtraíram uma televisão 37”, marca LG, uma televisão 42”, marca Philips, um computador, um monitor, um estabilizador, um forno micro-ondas, uma fritadeira elétrica, uma batedeira, um mixer, peças de decoração, um aparelho celular, frascos de perfumes e garrafas de bebidas alcoólicas.

Os denunciados restringiram a liberdade das vítimas por cerca de uma hora e fizeram ameaças no sentido de que se encontrassem armas de fogo na casa matariam a todos. Consta ainda que a vítima Maria da Penha estava acamada, pois convalescia de um AVC e mesmo assim, um dos autores do roubo desferiu um golpe com um facão entre suas pernas.

Em seguida, Josúe, João Vitor, Gabriel e Leonardo colocaram os bens subtraídos nos veículos VW Voyage, placas OVI9B50 e Fiat Fiorino placas RFIFE71, pertencentes às vítimas e neles se evadiram.

Consta ainda que os denunciados Josué e Gabriel se dirigiram a um estabelecimento e venderam os bens subtraídos pelo valor de R$ 5.000,00. Ato contínuo, foi feita a divisão cabendo R$ 1.000,00 a cada um dos participantes do roubo.

Conforme confessado por Josué, ele entregou pessoalmente os R$ 1.000,00 a João Vitor e Etereldes, o qual ainda ficou também com um dos aparelhos celulares subtraídos.

As vítimas comunicaram o roubo à Polícia Civil que iniciou as investigações a partir dos dados cadastrais de linhas telefônicas habilitadas nos aparelhos celulares subtraídos, o que propiciou a recuperação de um desses aparelhos e a identificação de alguns dos denunciados.

Além disso, no dia 26 de maio de 2021, Josué e João Vitor foram presos em flagrante em Domingos Martins pela prática de roubo com as mesmas características do que foi apurado nestes autos. Por isso, com os demais elementos que já se encontravam nos autos, como as referências às iniciais de seus nomes, foram eles ouvidos e confessaram a prática da ação criminosa e ainda identificaram os demais denunciados.

Um dos aparelhos subtraídos foi apreendido em poder de Etereldes.

O veículo Fiat Fiorino, placa RFI5E71 também foi recuperado na Rua Mediterrâneo, bairro Alecrim, no município de Vila Velha, onde estava abandonado.

Pois bem.

DO RECURSO DE GABRIEL NUNES DALMASO

No mérito, a defesa de Gabriel clama pela absolvição por insuficiência de provas ou pela desclassificação para o delito de receptação culposa. Ambas as teses revelam-se manifestamente improcedentes.

Analisando detidamente o caderno processual, constato que a tese absolutória por insuficiência de provas carece de qualquer sustentáculo fático-jurídico, porquanto a materialidade e a autoria delitivas restaram sobejamente demonstradas.

A materialidade do crime de roubo majorado encontra-se consubstanciada pelos Boletins de Ocorrência nº 44850732 e nº 44848569, pelos autos de apreensão e de entrega, bem como pelo robusto acervo oral coligido.

No que tange à autoria, a versão defensiva de que o apelante desconhecia a ilicitude da origem dos bens e que teria apenas adquirido o aparelho celular de um desconhecido no bairro Alecrim é integralmente fulminada pelos demais elementos de convicção judicializados.

Sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, os corréus Josué Brandão Mendes e João Vitor Gonçalves Machado apresentaram confissões ricas em detalhes e confirmaram expressamente a participação ativa de Gabriel na execução dos crimes. O corréu João Vitor precisou que Gabriel ficou com a posse do veículo VW Voyage logo após a subtração, ao passo que o corréu Leonardo relatou que ambos portavam facas durante o assalto, confirmando, ainda, que Gabriel utilizava vestes longas e meiões nos braços no dia dos fatos.

Tais descrições convergem perfeitamente com o firme depoimento prestado pela vítima Tatiana Selvatici Faiolli Clemente, a qual narrou que o grupo criminoso atuou de forma encapuzada e com meiões de times cobrindo os braços. Como cediço na jurisprudência pátria, a palavra da vítima assume especial relevo em crimes contra o patrimônio quando corroborada por outros elementos de convicção, exatamente como ocorre na espécie.

Nesse diário, resta absolutamente inviabilizada a pretendida desclassificação para o crime de receptação. O substrato probatório demonstra, de forma uníssona e livre de dúvidas, que o apelante não se limitou a adquirir produto de crime antecedente, mas sim integrou o grupo desde a sua organização até a execução material do roubo majorado, invadindo os domicílios e restringindo a liberdade das vítimas.

Portanto, estando a condenação alicerçada em provas autônomas, independentes e seguras, a manutenção do decreto condenatório editado pelo juízo de primeiro grau é medida que se impõe.

DO RECURSO DE JOSUÉ BRANDÃO MENDES E JOÃO VITOR GONÇALVES MACHADO

As defesas de Josué e João Vitor insurgem-se contra a fixação da pena-base
Ambos alegam, em síntese, ausência de fundamentação idônea na exasperação das circunstâncias judiciais da primeira fase, pleiteando a fixação das penas-base nos mínimos legais. Ademais, o apelante João Vitor requer a revisão da circunstância agravante aplicada em seu desfavor

Compulsando detalhadamente a r. sentença guerreada, constato que o inconformismo dos recorrentes não merece acolhida.

No tocante ao acusado Josué Brandão Mendes, o Juízo de primeiro grau exasperou a pena-base fixando-a em 7 anos e 6 meses de reclusão, pautando-se em elementos fáticos concretos e de manifesta idoneidade.

A culpabilidade foi legitimamente valorada de forma negativa, uma vez que o próprio réu confessou ter comandado e coordenado a investida criminosa. Da mesma forma, as circunstâncias do crime justificam o incremento da sanção inicial, dada a audácia do grupo em invadir duas residências no período noturno, surpreendendo as vítimas em seu momento de repouso. Por fim, as consequências extrapenais revelaram-se manifestamente graves, posto que os bens de expressivo valor e os dois veículos subtraídos não foram restituídos, gerando evidente prejuízo financeiro que extrapola o tipo penal, além de o
modus operandi
violento ter deixado severas sequelas psicológicas nos ofendidos.

Embora a vetorial da personalidade ("de má índole") deva ser neutralizada por carecer de fundamentação técnica específica , a manutenção do incremento da pena-base justifica-se plenamente pela permanência de três vetores altamente desfavoráveis. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que basta a presença de uma única circunstância judicial negativa para afastar a reprimenda do mínimo legal. Assim, mantenho a pena-base de Josué nos termos fixados.

Em relação ao apelante João Vitor Gonçalves Machado, o magistrado de piso fixou a pena-base em 7 anos de reclusão, valendo-se também de fundamentos concretos e vinculados aos autos.

A culpabilidade restou evidenciada pelo dolo intenso e pela violência moral exercida no curso do assalto para aterrorizar os núcleos familiares. As circunstâncias evidenciaram-se graves pelo cometimento do delito durante o período noturno e em nítida superioridade numérica de agentes armados. As consequências também se mostraram gravosas, diante do não ressarcimento dos pertences e do fato de o réu ter confessado o auferimento de lucro expressivo com a venda dos produtos roubados. Portanto, a fixação da pena-base acima do patamar mínimo atendeu aos critérios de proporcionalidade e discricionariedade regrada do julgador.

Por fim, quanto ao pedido de João Vitor de revisão da agravante aplicada, verifica-se que o magistrado sentenciante sequer aplicou agravantes na segunda fase em desfavor deste apelante. Na verdade, conforme se extrai do relatório de situação processual e da calculadora do CNJ encartada nos autos, o recorrente João Vitor é primário e teve a pena-base reduzida na segunda fase em razão das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa.

O aumento operado na terceira fase decorreu exclusivamente das causas de aumento (majorantes) e do crime continuado específico, matérias que serão analisadas adiante por força do recurso do corréu Leonardo. Fica, portanto, prejudicado o pleito de revisão de agravante por absoluta ausência de objeto.

DO RECURSO DE LEONARDO DE JESUS FERNANDES

A defesa pugna: (i) pela redução da pena-base ao mínimo legal; (ii) pelo reconhecimento concomitante das atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea na segunda fase; (iii) pela redução do aumento do emprego de arma branca para a fração de 1/3; e (iv) pelo redimensionamento do incremento da continuidade delitiva para a fração mínima de 1/6. Ao final, requer o abrandamento do regime prisional e o arbitramento de honorários ao defensor dativo.

O inconformismo não merece acolhimento.

No que tange à
primeira fase (pena-base)
, o juízo
a quo
fixou a reprimenda em 7 anos de reclusão, fundamentando a exasperação em elementos fáticos concretos extraídos dos autos. A culpabilidade restou acentuada pelo efetivo emprego de arma branca (faca) durante a execução , associada a uma organização prévia do grupo. As circunstâncias evidenciaram-se gravosas em razão da invasão de duas residências distintas pertencentes à mesma família durante o período noturno, surpreendendo as vítimas. As consequências extrapenais também se mostraram severas, diante do expressivo prejuízo material decorrente do não ressarcimento dos dois veículos e demais bens subtraídos. Desse modo, existindo múltiplos vetores desfavoráveis devidamente motivados , a fixação da pena-base acima do patamar mínimo atendeu aos critérios de discricionariedade vinculada e proporcionalidade.

Na
segunda fase (pena intermediária),
o apelo carece de interesse recursal no tocante ao pedido de aplicação concomitante das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa. Da simples leitura da r. sentença condenatória, constato que o magistrado sentenciante expressamente reconheceu e aplicou ambas as circunstâncias atenuantes em favor do recorrente, reduzindo a reprimenda provisória em 1 ano de reclusão e 40 dias-multa. Portanto, nada há que ser reformado ou reconhecido neste ponto.

Na
terceira fase
, a defesa aduz que o emprego de arma branca enseja a aplicação da fração fixa de $1/3$. Contudo, a redação do artigo 157, § 2º, do Código Penal estabelece que a pena do roubo circunstanciado será aumentada de $1/3$ até a metade. No caso concreto, o aumento na fração de metade ($1/2$) foi devidamente fundamentado na gravidade da conduta , considerando o concurso de cinco agentes armados com facas e simulacros , a restrição da liberdade das vítimas mantidas em cárcere privado e a presença de três causas de aumento (incisos II, V e VII). O cenário fático demonstra maior reprovabilidade e risco à integridade dos ofendidos, justificando o incremento acima do mínimo em estrita observância à Súmula 443 do Superior Tribunal de Justiça.

Da mesma forma, não assiste razão ao recorrente no pleito de redução do aumento da
continuidade delitiva
para 1/6.

O juízo singular reconheceu que os crimes foram praticados na modalidade de continuidade delitiva específica ou qualificada, prevista no artigo 71, parágrafo único, do Código Penal. Tratando-se de crimes dolosos contra vítimas diferentes praticados mediante violência ou grave ameaça, o critério matemático baseado exclusivamente no número de infrações (Súmula 659 do STJ) é mitigado.

O parâmetro de exasperação passa a ser majoritariamente subjetivo, pautado na culpabilidade, nos antecedentes, nas circunstâncias e na periculosidade demonstrada pelo agente. A reiteração de roubos violentos em sequência contra dois núcleos familiares distintos e em residências autônomas denota audácia acentuada, legitimando a fixação da fração de 1⁄2

.

Como consectário da manutenção do
quantum
da reprimenda em 13 anos e 6 meses de reclusão, bem como diante das circunstâncias judiciais desfavoráveis que indicam acentuada censurabilidade da conduta, torna-se inviável a fixação de regime prisional mais brando, impondo-se a preservação do
regime inicial fechado
, com fulcro no artigo 33, § 2º, alínea "a", do Código Penal.

Por derradeiro, quanto ao pedido de arbitramento de
honorários advocatícios
, assiste razão à defesa. Constato que o Dr. Giovanni Tosta Piccin (OAB/ES 42.053) foi devidamente nomeado para atuar como defensor dativo do acusado. Tendo em vista o efetivo exercício do múnus público com a apresentação das razões de apelação, fixo os honorários recursais em favor do referido patrono dativo, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), a serem suportados pelo Estado do Espírito Santo.

DO RECURSO DE ETERELDE SALLES FERREIRA

Passo à análise do apelo interposto por Etereldes Salles Ferreira, o qual se insurge contra a dosimetria de sua reprimenda em três vertentes: (i) o afastamento das circunstâncias judiciais negativadas na pena-base, aduzindo fundamentação genérica; (ii) a exclusão da circunstância agravante da reincidência, sustentando ser primário na data do fato; e (iii) a redução da fração de aumento da continuidade delitiva de 1/2 para 1/6, sob o argumento de que foram praticadas apenas duas infrações.

O recurso merece parcial acolhimento.

No que tange à primeira fase (pena-base), a defesa alega que o magistrado de piso utilizou fundamentação abstrata,
fixando a pena-base em 07 (sete) anos de reclusão e 130 (cento e trinta) dias-multa
. Contudo, da leitura da r. sentença, verifica-se que o distanciamento do mínimo legal pautou-se em elementos concretos e idôneos.

A culpabilidade extrapolou o elemento normativo do tipo, evidenciada pela violência moral acentuada e pelo prévio planejamento da investida pelo grupo. As circunstâncias do crime justificam maior apenamento, pois a conduta foi perpetrada em concurso de cinco agentes que invadiram os domicílios das vítimas durante o repouso noturno. As consequências do crime também desbordaram do ordinário, diante do expressivo prejuízo financeiro suportado pelos ofendidos, haja vista que os dois veículos automóveis e os diversos aparelhos eletrônicos subtraídos não foram recuperados. Constatada a idoneidade desses vetores, impõe-se a manutenção da pena-base acima do mínimo legal, em estrita observância à discricionariedade regrada do julgador.

Na segunda fase,
assiste razão ao apelante no que se refere ao pleito de afastamento da reincidência.

Da análise minuciosa da Folha de Antecedentes Criminais (FAC) e das certidões cartorárias que instruem o caderno processual, constato que, à época do fato narrado na exordial acusatória, o réu não ostentava condenação com trânsito em julgado anterior. As execuções penais e registros constantes em seu desfavor referem-se a fatos posteriores ou a processos sem certificação do trânsito definitivo anterior à data do crime em debate.

Como cediço, nos termos do artigo 63 do Código Penal, a reincidência exige o trânsito em julgado de sentença condenatória por crime anterior antes da prática do novo delito.
Inexistindo tal marco temporal, impõe-se decotar a referida agravante, passando o recorrente a ser considerado primário para fins de fixação da pena intermediária.

Inexistindo outras circunstâncias agravantes ou atenuantes a serem sopesadas,
a sanção permanece inalterada.

Na terceira fase, a defesa pugna pela redução do aumento decorrente do crime continuado para a fração mínima de 1⁄2 para 1/6.

Sem embargo dos argumentos expendidos, mantenho o incremento no patamar de 1/2. O juízo singular aplicou adequadamente a regra da continuidade delitiva específica ou qualificada, prevista no artigo 71, parágrafo único, do Código Penal, a qual incide em crimes dolosos cometidos contra vítimas diferentes mediante violência ou grave ameaça.

Nessa modalidade, o critério puramente matemático do número de infrações é mitigado, autorizando-se o magistrado a elevar a pena em até o triplo com base em critérios subjetivos, como a culpabilidade, as circunstâncias e as consequências.

No caso em apreço, o assalto simultâneo a duas residências distintas da mesma família, com restrição da liberdade dos moradores sob a mira de facas e simulacros, denota periculosidade exacerbada que legitima o incremento na fração de metade (1/2).

Ainda na terceira fase, no tocante às causas de aumento, incidem as majorantes previstas no art. 157, §2º, incs. II, V e VII do CP.

Acompanhando o critério adotado na sentença de piso e mantido para os demais corréus, mantenho a fração de metade 1⁄2. Justificada concretamente pelo modus operandi gravosos da ação, que envolveu concurso de cinco agentes armados com facas e simulacros, restringindo o direito de ir e vir de toda uma família.
Portanto, fixo a pena em 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e 195 (cento e noventa e cinco) dias-multa.

Reconhecido o cometimento de dois crimes patrimoniais em sequência nas mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução, contra núcleos familiares e famílias distintas, mediante grave ameaça exercida com armas, incide a continuidade delitiva específica.

Mantém-se de forma idônea a fração de aumento em 1⁄2, por isso,
fixo a pena definitiva em 15 (quinze) anos, 09 (nove) meses de reclusão, acompanhada do pagamento de 292 (duzentos e noventa e dois) dias-multa.

Mantenho o regime inicial fechado, conforme art. 33, §2º, “a”, do CP.

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos recursos, para no mérito,
NEGAR-LHE
provimento aos recursos de Gabriel Nunes Dalmaso, Josué Brandão Mendes, João Vitor Gonçalves Machado e Leonardo de Jesus Fernandes. Por outro lado,
DOU

PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de Etereldes Salles Ferreira, unicamente para afastar a agravante da reincidência na segunda fase da dosimetria, redimensionando a sua reprimenda penal.

É como voto.

8

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)